Tribunal: TJDFT
Processo: 0702694-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA RÉ. RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O direito pátrio admite, em caráter excepcional, que a constrição recaia sobre faturamento da empresa executada, quando o devedor não possuir outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, mostrando-se legítima e garantidora do direito do credor, quando o devedor insiste em não cumprir sua obrigação.
2. O § 1o do artigo 866 do CPC disciplina que o juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial.
3. Limita-se a penhora a 30% dos recebíveis mensalmente por meio de cartão de crédito, com vistas a garantir a efetividade da execução e a continuação da atividade empresarial do executado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.Unânime.